Tribunal: STF
Processo: RE 1457937
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESINTRUSÃO DE PARTICULAR EM ÁREA INDÍGENA. NÃO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO À COMUNIDADE. LEGITIMIDADE DA ATA DE REUNIÃO DE LÍDERES. IMPROVIMENTO. 1. Apelação em face de sentença que julgou procedente a demanda para determinar ao réu: (i) a obrigação de fazer consistente em se retirar da terra indígena e restituir a área de terra à comunidade indígena, no prazo de 60 dias, forma do Decreto Presidencial de 19/12/2006 e (ii) que se abstenha de promover a reocupação, permanência, acesso, utilização e negociação da área no interior da terra indígena; (iii) destinação das construções e benfeitorias não removíveis e indenizáveis em favor da comunidade indígena; e (iv) acolhimento do pedido de consignação em pagamento no valor relativo às benfeitorias decorrentes da ocupação na área indígena, no importe de R$ 25.377,90, declarando extinta a obrigação da FUNAI. 2. A controvérsia sobre a possibilidade ou não de ser consideradas as declarações prestadas por supostos antigos líderes da comunidade indígena no reconhecimento da demandada, ora recorrente, como indígena pertencente à comunidade Entre Serras (Pankararu). 3. A sentença atacada é lastreada na legitimidade da ata de reunião realizada em 06/04/2021, na qual diversas lideranças da comunidade indígena avaliaram a situação específica da demandada e concluíram pelo não reconhecimento do vínculo étnico com a comunidade indígena Pankararu. 4. Embora a demandada se auto identifique como indígena, era também necessário que a sua condição fosse reconhecida e identificada como pertencente ao grupo étnico da comunidade indígena, na forma disposta no art. 3º, I da Lei n.º 6.001/73, o que não foi comprovado na instrução do feito. 5. As declarações de supostos antigos líderes apresentadas pela demandada, ora recorrente, somente poderiam ter relevância probatória, caso fossem submetidas ao crivo do contraditório, mediante depoimento pessoal dos declarantes em audiência de instrução, o que não ocorreu nos autos. 6. Os documentos trazidos pela recorrente são insuficientes para infirmar a legitimidade das declarações prestadas por atuais líderes da comunidade indígena Pankararu, não se desincumbindo ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC. 7. Frise-se que a recorrente não alega qualquer nulidade que supostamente possa ter ocorrido na instrução processual, tampouco questiona os valores estabelecidos na sentença a título de indenização pelas benfeitorias. 8. Apelação improvida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 231 do texto constitucional.



    Afirma-se a ilegitimidade passiva ad causam das recorrentes, pois ambas são indígenas da etnia Pankararu, tendo em vista que os critérios utilizados para definição de indígena devem consistir na auto-declaração e consciência de sua identidade indígena; bem como no reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem.



    Sustenta-se que a decisão que nega provimento a Apelação apresentada pelas Recorrentes se baseia em uma decisão do Juízo de 1º grau, que indeferiu o pleito da defesa, no sentido de inquirir na qualidade de testemunhas, as lideranças indígenas que assinam as declarações atestando a qualidade de indígena das mesmas.



    Requer-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam das recorrentes e, subsidiariamente, a reforma do acórdão impugnado. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso, verifica-se, na petição de recurso extraordinário (eDOC 20, ID: d37a8549), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso (art. 1.035, § 2º, do CPC/2015). 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ainda que fosse possível superar o óbice processual apontado, verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a legitimidade passiva das recorrentes. Nesse sentido, colho o seguinte trecho da decisão recorrida:



    “A controvérsia manifestada na apelação em análise se refere à possibilidade ou não de ser consideradas as declarações prestadas por supostos antigos líderes da comunidade indígena no reconhecimento da demandada, ora recorrente, como indígena pertencente à comunidade Entre Serras (Pankararu). 



    De acordo com as informações dos autos, vejo que a sentença atacada é lastreada na legitimidade da ata de reunião realizada em 06/04/2021, na qual diversas lideranças da comunidade Pankararu avaliaram a situação específica da demandada e concluíram pelo não reconhecimento do vínculo étnico com a referida comunidade indígena (id. 4058303.22086612, pág. 22). 



    Embora a demandada se auto identifique como indígena, era também necessário que a sua condição fosse reconhecida e identificada como pertencente ao grupo étnico da comunidade indígena Entre Serras (Pankararu), na forma disposta no art. 3º, I da Lei n.º 6.001/73, o que não foi comprovado na instrução do feito. 



    As declarações de supostos antigos líderes apresentadas pela demandada, ora recorrente, somente poderiam ter relevância probatória na lide, caso fossem submetidas ao crivo do contraditório, mediante depoimento pessoal dos declarantes em audiência de instrução, o que não ocorreu nos autos. 



    Dessa forma, entendo que as alegações e documentos trazidos pela recorrente são insuficientes para infirmar a legitimidade das declarações prestadas por atuais líderes da comunidade indígena Pankararu e, portanto, não se desincumbiu ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, o que fragiliza a tese recursal. 



    Vale frisar que a recorrente não alega qualquer nulidade que supostamente possa ter ocorrido na instrução processual, tampouco questiona os valores estabelecidos na sentença a título de indenização pelas benfeitorias. 



    Assim, deve ser mantida a sentença combatida, visto que a demandada não comprovou seu vínculo étnico pertencente à comunidade indígena Entre Serras (Pankararu). 



    Com essas considerações, nego provimento à apelação.”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente